Tribunal: TRF3
Processo: 0000037-14.2005.4.03.6117
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Assuntos: FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2018-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000037-14.2005.4.03.6117
RELATOR:
Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO
APELANTE: ROSSETO E GRIZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:
INTERESSADO: CURTUME MINEIRENSE LTDA - ME, MARIA APARECIDA CASTRO GONCALVES, RENATO GONCALVES FILHO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000037-14.2005.4.03.6117
RELATOR:
Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO
APELANTE: ROSSETO E GRIZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:
INTERESSADO: CURTUME MINEIRENSE LTDA - ME, MARIA APARECIDA CASTRO GONCALVES, RENATO GONCALVES FILHO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A
ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A

R E L A T Ó R I O
O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO:
Cuida-se de apela

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000037-14.2005.4.03.6117
RELATOR:
Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO
APELANTE: ROSSETO E GRIZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:
INTERESSADO: CURTUME MINEIRENSE LTDA - ME, MARIA APARECIDA CASTRO GONCALVES, RENATO GONCALVES FILHO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000037-14.2005.4.03.6117
RELATOR:
Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO
APELANTE: ROSSETO E GRIZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:
INTERESSADO: CURTUME MINEIRENSE LTDA - ME, MARIA APARECIDA CASTRO GONCALVES, RENATO GONCALVES FILHO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A
ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A

R E L A T Ó R I O
O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO:
Cuida-se de apelação, interposta pela executada, em face da sentença que julgou extinta a execução, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, deixando de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista o reconhecimento expresso do pedido, nos termos do art. 19,§ 1o, I da Lei no 10.522/02.
Requer a apelante, em síntese, a reforma da sentença para fixação dos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade.
Com contrarrazões (id 153220608), subiram os autos a esta E. Corte.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000037-14.2005.4.03.6117
RELATOR:
Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO
APELANTE: ROSSETO E GRIZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:
INTERESSADO: CURTUME MINEIRENSE LTDA - ME, MARIA APARECIDA CASTRO GONCALVES, RENATO GONCALVES FILHO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A
ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A

V O T O
O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco:
Por certo, o Código Processual Civil vigente positivou vários critérios para cálculo de honorários sucumbenciais, cujos parâmetros gravitam em torno do proveito econômico decorrente do objeto litigioso, bem como do trabalho da advocacia no caso concreto, permitindo o prudente arbitramento judicial em lides de valor inestimável ou irrisório.
No caso concreto, em que que pese o benefício econômico, não houve extraordinário trabalho dos patronos da empresa executada que justificasse a condenação em verba honorária. A bem do que consta no direito positivo vigente ao tempo do processamento do feito, sequer é devida condenação em honorários.
A ação subjacente é execução fiscal ajuizada em 11/01/2005, para cobrança de contribuições previdenciárias no período compreendido entre 09/1995 a 1999 (dívida na ordem de R$ 88.173,54 para maio/2006). A exequente requereu a suspensão do feito por 120 dias em 25/09/2005 (id 153220604; fl. 10). Seguiu-se novo pedido de sobrestamento do feito em 21/12/2007. Os autos foram, então, remetidos ao arquivo.
A Executada opôs exceção de pré-executividade em 16/09/2019 alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, com base no Recurso Especial Repetitivo no 134.0553/RS (id 153220604; fls. 18/22). Instada a se manifestar, a Exequente concordou com o pleito formulado (id 153220604; fls. 26/30). O juízo
a quo
acolheu a exceção e deixou de fixar a verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 19, § 1°, I, da Lei n° 10.522/2002.
Expostos os fatos, primeiramente entendo que realmente não é o caso de condenação em verba honorária, dado ao contido no art. 19, § 1°, I, da Lei n° 10.522/2002 (na redação dada pela Lei no 11.033/2004; pela Lei n° 12.844, e agora pela Lei no 13.874/2019).

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(...)
§ 1
o
Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente:
I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários; ou
(...)

É verdade que, antes da Lei no 12.844/2013, em com amparo na regra da causalidade, a orientação do E.STJ era no sentido da condenação da Fazenda Pública em casos de execução e de exceção de pré-executividade, mesmo havendo reconhecimento do pedido. Todavia, com a alteração normativa promovida pela Lei no 12.844/2013, esse posicionamento foi alterado em razão da literalidade do contido no art. 19, § 1°, I, da Lei n° 10.522/2002, como se pode notar nos seguintes acórdãos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESCABIMENTO. ART. 19, § 1o, I, DA LEI 10.522/2002 (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.844/2013). APLICABILIDADE.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. "De acordo com a atual redação do inciso I do § 1o do art. 19 da Lei n. 10.522/2002, que foi dada pela Lei n. 12.844/2013, a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei n. 10.522/2002" (AgInt no AgInt no AREsp 886.145/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1544450/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 19 DA LEI 10.522/2002. REDAÇÃO ATUAL. RESTABELECIMENTO DE PENHORA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Preliminarmente, não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem expressamente afastou a aplicação do art. 19 da Lei 10.522/2002 em razão do princípio da causalidade.
2. A sentença foi exarada quando já estava em vigor a norma do art. 19, § 1o, da Lei 10.522/2002, com a redação da Lei 12.844/2013.
3. "Com o advento da Lei n. 12.844/2013, prevalece o entendimento de que 'a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei n. 10.522/2002.'" (REsp 1.759.051/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma DJe 18/12/2018).
4. A reforma do acórdão, entretanto, quanto à necessidade de restabelecer a penhora não pode ser conhecida, pois a avaliação relativa à inexistência de excessividade demanda reexame probatório, impossível ante a Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.
(REsp 1833614/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. A leitura conjugada do art. 932, VIII, do CPC/2015, com o art.
255, § 4o, III, do RISTJ, bem como da Súmula 568 desta Corte Superior, permite extrair que o relator está autorizado a dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, como na hipótese dos autos.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que, "de acordo com a atual redação do inciso I do § 1o do art. 19 da Lei 10.522/2002, que foi dada pela Lei 12.844/2013, a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei 10.522/2002" (AgInt no AgInt no AREsp 886.145/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018).
4. In casu, discute-se a fixação dos honorários advocatícios por ocasião da extinção dos embargos à execução em 12/11/2012, ou seja, antes do início da vigência da Lei n. 12.844/2013, de modo que as novas disposições legais não são aplicáveis ao presente processo.
5. A Primeira Seção do STJ, na vigência da Lei n. 11.033/2004, tinha orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que o § 1o do art. 19 da Lei n. 10.522/2002 não se aplica ao procedimento regido pela Lei n. 6.830/1980, e que, mesmo havendo o reconhecimento pela Fazenda Nacional da procedência do pedido formulado nos embargos, é possível sua condenação em honorários advocatícios. Precedente: EREsp 1215003/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/03/2012, DJe 16/04/2012.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1455358/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019)

Por se tratar de preceito especial, creio que o art. 19, § 1°, I, da Lei n° 10.522/2002 têm precedência em relação aos comandos gerais do Código de Processo Civil, mas vale registrar a orientação legislativa sempre no sentido de desonerar a parte contrária que reconhece o cabimento jurídico de pleitos formulados (p. ex., art. 90 e §§, notadamente com a redução pela metade de honorários, e a dispensa de condenação na hipótese do art. 85, § 7o).
Logo, por toda narrativa atinente aos momentos nos quais os atos processuais se deram, não é o caso de a Fazenda Pública ser condenada em honorários.
Por fim, deve-se destacar que, embora o executivo fiscal tenha sido originalmente ajuizado pelo INSS, a manifestação de concordância com o requerimento de ocorrência de prescrição intercorrente foi exarado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em conformidade com o disposto na Lei no 11.457/07.
Ante o exposto,
nego provimento
à apelação
.
É o voto.

E M E N T A
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONCORDÂNCIA DA FAZENDA NACIONAL. NÃO CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 19, § 1°, I, DA LEI N° 10.522/2002. RECURSO IMPROVIDO.
- O Código Processual Civil vigente positivou vários critérios para cálculo de honorários sucumbenciais, cujos parâmetros gravitam em torno do proveito econômico decorrente do objeto litigioso, bem como do trabalho da advocacia no caso concreto, permitindo o prudente arbitramento judicial em lides de valor inestimável ou irrisório.
- É verdade que, antes da Lei no 12.844/2013, em com amparo na regra da causalidade, a orientação do E.STJ era no sentido da condenação da Fazenda Pública em casos de execução e de exceção de pré-executividade, mesmo havendo reconhecimento do pedido. Todavia, com a alteração normativa promovida pela Lei no 12.844/2013, esse posicionamento foi modificado em razão da literalidade do contido no art. 19, § 1°, I, da Lei n° 10.522/2002.
- Por se tratar de preceito especial, o art. 19, § 1°, I, da Lei n° 10.522/2002 têm precedência em relação aos comandos gerais do Código de Processo Civil, cabendo registrar a orientação legislativa no sentido de desonerar a parte contrária que reconhece o cabimento jurídico de pleitos formulados (p. ex., art. 90 e §§, notadamente com a redução pela metade de honorários, e a dispensa de condenação na hipótese do art. 85, § 7o).
- No caso dos autos, por toda narrativa atinente aos momentos nos quais os atos processuais se deram, não é o caso de a Fazenda Pública ser condenada em honorários porque os fatos se subsomem ao contido no art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002.
- Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.